Tribunal: STF
Processo: ARE 1435919
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À FRAUDE SUSCITADA. DÉBITO INDEVIDO. MERO ABORRECIMENTO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 



    - A Energisa tem acesso mês-a-mês à residência da autora, não sendo crível que deixe o tempo passar para aferir eventual irregularidade. Agindo assim, redunda na proibição do venire contra factum próprio, por desrespeitar a confiança e a boa-fé."



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos “tão somente quanto à omissão acerca do que estabelece o §11 do art.85 do CPC, pelo que majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos V e X, da Constituição Federal. 



    Aduz o recorrente, em síntese, que “o procedimento, abusivo, desleal e ilícito adotado pela concessionária para acusar o Recorrente de estelionatário não pode ser considerado apenas uma falha causadora de meros aborrecimentos que não extrapolou a esfera íntima do Recorrente, sob pena violação direta às normas constitucionais acima mencionadas, bem assim ser fonte de inspiração e incentivo à Recorrida para continuar com tal prática em detrimento da dignidade, da liberdade e do patrimônio dos consumidores paraibanos, objetivando aumentar a sua arrecadação de forma ilícita e desonesta.”



    Pleiteia a reforma do acórdão atacado para “condenar a Recorrida a pagar indenização por dano moral ao Recorrente, cujo valor fica a critério desse julgador, observado os requisitos do desestímulo e da situação econômica da Recorrida, bem como a posição social do Recorrente de Servidor Público Federal e Professor universitário a época dos fatos”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 17/05/2023, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 286.



    Entretanto, o Presidente do TJPB, “considerando a aparente inaplicabilidade do Tema 286 ao presente caso”, remeteu o feito novamente a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, ora recorrente, com base nos seguintes fundamentos:



    “No que pertine ao alegado dano moral, tema abordado no apelo do autor, entendo que a situação narrada, ainda que existente a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, traduz-se em meros aborrecimentos que ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior, o que importa em reconhecer a inexistência da obrigação de indenizar. 



    Portanto, a falha na prestação de serviços que não repercute de forma negativa na esfera íntima do consumidor não é passível de indenização. 



    Além do mais, não há comprovação de que a conduta da demandada tenha causado imenso transtorno ao recorrente, até lhe privando da prática de atos do dia a dia, causando embaraço na vida profissional ou mesmo pessoal, de modo a repercutir na sua personalidade, com vexame ou humilhação. Sequer há nos autos comprovação de que o nome do autor chegou a ser inserido nos cadastros de devedores. 



    Por isso, decidiu acertadamente o magistrado a quo, não havendo que se falar em indenização por dano moral.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem, no sentido da inexistência do nexo causal, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA RELAÇÃO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 839.695. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OCORRÊNCIA DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os danos morais e materiais decorrentes de relação entre concessionária de serviço público e consumidor, quando aferido pelas instâncias ordinárias o quantum indenizatório, não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI nº 839.695, da Relatoria da Min. Cezar Peluso, DJe 1º/9/2011. 2. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVERSAS INTERRUPÇÕES EM DATAS E POR MOTIVOS DIFERENTES. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. CASO FORTUITO INOCORRENTE. PEDIDOS PROCEDENTES. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. APELAÇÃO PROVIDA.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 793.257/RS-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/5/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Consumidor. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. Indenização. Dano. Fornecimento de água. Interrupção. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se depender, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. A Corte de origem concluiu, com base no Código de Defesa do Consumidor e nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, bem como que a agravante tinha o dever de indenizar o agravado pelos danos por ele sofridos em decorrência da interrupção do serviço de abastecimento de água. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 756.188/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/13).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO ARBITRÁRIA. DANO MORAL. ENUNCIADOS 279, 282 E 356 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 821672/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , DJe de 28/2/11).



    “RE: descabimento: debate relativo à existência de nexo de causalidade a justificar indenização por dano material e moral, que reclama o reexame de fatos e provas: incidência da Súmula 279” (AI nº 359.016/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 675.414/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º/2/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente